Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AMPLIAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. ELEVADA BELIGERÂNCIA ENTRE OS PAIS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Não se reconhece a intempestividade do apelo que foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis, contados em dobro, em favor da Defensoria Pública.
2. Concede-se o benefício da assistência judiciária gratuita à parte que prova hipossuficiência de recursos.
3. Inexistindo efetivo prejuízo à defesa, a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da decisão que rejeitou embargos de declaração não acarreta nulidade dos atos processuais posteriores à citada decisão.
4. Ampliam-se as visitas paternas diante da ausência de prova de que o genitor pratica alienação parental, bem como para privilegiar o princípio do melhor interesse da criança, ao permitir o acesso do infante a ambos os pais.
5. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.